Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722309-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME contra decisão interlocutória de ID123457931, autos originários (proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado em face de ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP, autos no 0723360-50.2020.8.07.0001) integrada pela decisão de ID127445425, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pela agravada). Esta a primeira decisão: “Chamo o feito à ordem. Tendo em vista o teor das manifestações apresentadas nestes autos, atentem-se as partes, que: - a obrigação de fazer em execução nestes autos consiste em prestar contas mensalmente dos rendimentos obtidos pela executada com a comercialização de espaço publicitário nos engenhos publicitários relacionados no contrato de parceria comercial juntado no ID 68737225, nos termos da sentença de ID 85745461, reformada parcialmente pelo acórdão de ID 105248680; - este feito não se confunde com ação de exigir contas e, portanto, não é via cabível para o exame das contas apresentadas pela executada, para a prestação de contas pela exequente de modo a suprir a inércia da executada e nem para a apuração de saldo e constituição de título executivo judicial, ressalvada a possibilidade de análise formal das contas prestadas pela executada, sem exame do mérito, especificamente para aferir se a obrigação de prestar contas foi adimplida; - inclusive, na sentença exequenda foi ressalvado expressamente que as contas deveriam ser apresentadas diretamente à exequente, de modo a não perpetuar a tramitação deste processo, bem como que eventual discordância em relação aos valores das contas deverá ser objeto de ação própria; - a execução forçada da obrigação de pagar 50% dos ganhos obtidos com o aluguel dos engenhos publicitários depende da prévia prestação de contas ou de liquidação de sentença. Feitas as advertências acima, este Juízo passa a analisar as petições e documentos apresentados pelas partes. Intimada pessoalmente (ID 115834255), nos termos da decisão de ID 113074036, a cumprir a obrigação de fazer, a executada apresentou no ID 113355569 petição e documentos para comprovar o adimplemento. Requereu a compensação do crédito que reconhece em favor da exequente com o crédito que alega ser dela exigível. A exequente peticionou no ID 117725185, alegando que a obrigação de fazer não foi cumprida, uma vez que as contas não foram prestadas na forma mercantil, tendo sido somente juntadas algumas planilhas sem racionalidade e que não englobam o período completo de apuração (07/2020 à 01/2022), algumas notas fiscais, faturas de energia elétrica e comprovantes de pagamento de taxas do DER, documentos que não abrangem todo o período de apuração determinado na sentença exequenda. Mencionou a existência de documentos em duplicidade, fora de ordem e cujos dados não correspondem aos lançamentos efetuados nas planilhas elaboradas pela executada. Impugnou os valores apontados pela executada e o direito desta à pretendida compensação. Intimada sobre a manifestação da exequente, a executada limitou-se a declarar ciência (ID 120109847). Os documentos apresentados pela executada não são suficientes para comprovar o cumprimento da obrigação de prestar contas. Quanto a necessidade de apresentação das contas na forma mercantil, tal requisito é atendido com a especificação das receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, na forma do art. 551 do CPC, acompanhada dos documentos comprobatórios dos lançamentos. Nesse contexto, caso a planilhas apresentadas pela executada contivessem todas as informações necessárias e estivessem acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios, apresentados de forma sistematizada e ordenada, propiciando a conferência dos dados, o cumprimento da obrigação de fazer estaria comprovado, o que não ocorreu. Primeiro, porque não consta a prestação de contas mensal de todo o período estipulado na sentença exequenda, ou seja, desde a data do ajuizamento da ação (27/08/2020) até a extinção do contrato. Considerando que o contrato de parceria comercial (ID 68737225) foi estipulado por tempo indeterminado e que não há notícia da ocorrência de rescisão contratual, as contas devem abranger desde o mês do ajuizamento da ação até o de sua apresentação. O fato de eventualmente não ter havido faturamento em determinado mês não dispensa a apresentação da prestação de contas mensal, inclusive instruída com os documentos relativos ás eventuais despesas de manutenção dos equipamentos. Segundo, porque, além de os documentos referentes às notas fiscais, tarifas de energia elétrica e taxas do DER não terem sido apresentadas de forma organizada, de modo a possibilitar a efetiva conferência dos dados inseridos nas planilhas de prestação de contas, estes não abrangem todo o período de apuração. Além disso, consta a apresentação de documentos em duplicidade, conforme demonstrado pela exequente. Ademais, o fato da executada entender possuir direito à extinção parcial da obrigação de pagar por meio da compensação com crédito que alega possuir em face da exequente não repercute qualquer efeito no cumprimento do dever de prestar contas dos rendimentos recebidos pela exploração dos engenhos publicitários. Assim, na prestação de contas não deve ser inserido qualquer dado a esse respeito. Se for o caso, por ocasião de eventual execução forçada da obrigação de pagar a cota parte dos rendimentos cabível à exequente, a executada deverá formular o pedido pertinente comprovando a existência do direito pleiteado. Quanto à reiteração do pedido de expedição de ofícios (ID 117725185), à exequente para observar o que já foi decidido no ID 113074036. Em relação ao pedido de aplicação e majoração da multa cominatória estipulada na decisão de ID 113074036, por ora revela-se adequada a aplicação da multa de R$ 4.000,00 para cada prestação de contas mensal não realizada, ou seja aquelas referentes ao mês de agosto de 2020 à agosto de 2021. Em relação às demais prestações de contas mensais, apesar de não terem sido apresentadas de forma completa e ordenada, é plausível conceder-se prazo para a executada promover a devida correção/complementação, observando o teor desta decisão. Face o exposto, ante a não comprovação da apresentação das prestações de contas mensais referentes aos meses de agosto de 2020 à agosto de 2021, aplico à executada multa no valor de R$ 4.000,00 para cada um dos referidos meses, totalizando R$ 52.000,00. Faculto à exequente a exigibilidade do referido débito, em autos apartados, após a preclusão desta decisão, mediante a apresentação do pedido pertinente, na forma prevista no art. 524 do CPC e comprovando-se o recolhimento das respectivas custas. Considerando a intimação pessoal já promovida, concedo à executada para a retificação/complementação das prestações de contas referentes aos meses de setembro de 2021 à janeiro de 2022, observando o que foi estipulado nesta decisão no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação da multa fixada na decisão de ID 113074036. Atente-se que a obrigação de fazer consiste em prestar contas mensalmente, portanto, deve ser apresentada prestação de contas específica para cada mês, com os documentos devidamente ordenados, indexados e com planilha respectiva, sob pena de condenação, inclusive, por litigância de má-fé. Intime-se pessoalmente a executada a comprovar a apresentação das prestações de contas referentes aos meses de agosto de 2020 à agosto de 2021 e de fevereiro à maio de 2022, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa por cada prestação de contas mensal não apresentada, a qual majoro para R$ 5.000,00. Transcorrido os prazos acima, havendo manifestação da executada comprovando a apresentação das contas, dê-se vista à exequente para informar se a obrigação de fazer foi cumprida ou, em caso de inércia ou na hipótese de as contas não estarem adequadas (hipótese em que deverão ser especificadas os dados/documentos faltantes), requerer o que lhe aprouver para obter a satisfação da obrigação, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” (ID123457931, autos originários) – grifamos. E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pela agravada ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP: “Os embargos são passíveis de conhecimento, pois estão devidamente articulados e forma interpostos no prazo legal. Quanto ao mérito, contudo, devem ser rejeitados, pois não estão presentes os vícios apontados pela embargante. É insubsistente a alegação de que a decisão embargada é contraditória com o pedido de cumprimento de sentença, ao afirmar que este feito não consiste em ação de exigir contas. Ao ser feita tal afirmação, a decisão embargada somente reforçou o que fora definido no título executivo judicial, situação que pode ser facilmente constatada pela leitura atenta do referido título. Além disso, a via adequada para a embargante alegar que o pedido de cumprimento de sentença não se coaduna com os termos do título executivo judicial é a impugnação ao cumprimento de sentença. No mesmo sentido, não há qualquer contradição na decisão embargada ao afirmar que este feito não é a via adequada para o exame da prestação de contas que a embargada está obrigada a apresentar mensalmente à embargante. Tal afirmação decorre da própria natureza do feito e do que foi estipulado na sentença exequenda. Em caso de eventual discordância, cabe à embargada valer-se do meio processual adequado para adequar as decisões proferidas nestes autos ao seu particular entendimento. Em relação à afirmação sobre a obrigatoriedade das prestações de contas na forma mercantil, trata-se de determinação expressamente imposta na sentença exequenda e que não apresenta qualquer contradição com o fato deste cumprimento de sentença não se referir à ação de exigir contas. Atente-se que o fato de a obrigação de fazer a ser satisfeita consistir na apresentação, diretamente à embargada, das prestações de contas mensais estipuladas contratualmente, não transforma este feito em ação de exigir contas, procedimento especial previsto no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, não há, na hipótese, qualquer dos defeitos mencionados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” (ID127445425, autos originários) – grifamos. Nas razões, a agravante ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME alega que “em 21/10/2021, propôs o Cumprimento de Sentença” em face de ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP (agravada), tendo requerido sua intimação “para prestar contas à Exequente em forma mercantil, dos rendimentos obtidos com os engenhos contratados desde o ajuizamento da ação (julho/2020) até o mês 10/2021, e que as prestações de contas sucessivas sejam prestadas diretamente à Exequente, até o dia 10 (dez) de cada mês em relação ao faturamento do mês anterior, por meio do endereço eletrônico: ( ), sob pena de multa estabelecida por este i. juízo e outras medidas executivas” (ID37036387, p.4). Sustenta que “transcorrido o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, a Agravada permaneceu inerte, e, com isso, a Agravante, em 15/12/2021, apresentou a manifestação (DOC_07)”, pleiteando a “determinação, com fulcro no art. 536, § 1o, do CPC, de busca e apreensão de todos os documentos, por meio de diligência a ser cumprida pela Polícia Civil do Distrito Federal, na sede da empresa e na residência dos sócios, visando a obtenção de mídias físicas e/ou digitais, que tratem de faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, assim como qualquer outro documento pertinente, como por exemplo, contratos, e-mails, notas fiscais; pela destituição da Executada da administração painéis descritos no contrato (ID. 68284365), com fulcro no art. 536, § 1o, do CPC, com a nomeação da Autora como administradora exclusiva de tais painéis, com a obrigação de prestar contas mensalmente e repassar a quota-parte da Executada pertinente a 50% (cinquenta por cento) do faturamento” (ID37036387, p.5). Destaca que o “pedido fora acolhido (DOC_08) em parte, de modo que Sua Excelência, o i. juízo a quo, em 22/01/2022, majorou a multa para cada prestação não realizada para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e ordenou que a ora Agravada fosse intimada – por oficial de justiça – para cumprir a obrigação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas” (ID37036387, p.5). Narra que “Conforme a r. certidão (DOC_09), o i. oficial de justiça entregou o mandado em 11/02/2022, onde procedeu com a intimação da ora Agravada, e tal mandado fora juntado aos autos em 16/02/2022. Com isso, em 17/02/2022, a ora Agravada apresentou uma manifestação esdruxula no processo, em que a ora Agravante requereu por meio da manifestação (DOC_10) ( ) Recebida tal manifestação da Agravante, Sua Excelência, o i. juízo a quo, intimou a Executada, ora Agravada, para se manifestação sobre tais pedidos e documentos apresentados pela ora Agravante, por meio da r. decisão (DOC_11). Todavia, a Executada, ora Agravada, permaneceu inerte apresentando tão somente uma manifestação de ciência nos autos (DOC_12). ( ) Com efeito, Sua Excelência, o i. juízo a quo, proferiu a r. decisão (DOC_04), ora desafiada, em que reconhece a inércia da Executada, bem como a ausência da prestação de contas” (ID37036387, p.6/7). Afirma que “a solução adotada por Sua Excelência, o i. juízo a quo, é insuficiente para que a Exequente, ora Agravante, verifique as contas e os créditos que faz jus, eis que a Executada não presta contas e, muito menos, efetivou o pagamento da quota-parte referente à exploração comercial dos painéis, que a Exequente, ora Agravante, faz jus” (ID37036387, p.9). Assevera que “ante a ausência de prestação de contas na forma mercantil, há um fundado receio de que a Executada esteja omitindo informações, seja pela negligência, seja por meio de ato doloso, com o objetivo de dificultar a apuração das contas e dos créditos da Exequente, ora Agravante.” (ID37036387, p.10). Pontua que “de acordo com a planilha de preços da Executada do ano de 2015 (DOC_13), que, por óbvio, encontra-se defasada, esses painéis faturavam R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por mês. São 11 (onze) faces que são negociadas, nos pontos mais valorizados do mercado” (ID37036387, p.10). Consigna que “a única forma de a Exequente, ora Agravante, apurar as contas e verificar o seu crédito é em caso de ser deferida, com fulcro no art. 536, do Código de Processo Civil, a expedição de ofícios: a) à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que apresente todas as notas ficais emitidas pela Executada, ora Agravada, referente ao período reconhecido pela r. sentença, objeto do cumprimento de sentença, desde 01/07/2020 (data do ajuizamento da ação); b) à Companhia Energética de Brasília – CEB; NEOENERGIA Distribuição Brasília, para apresentar todas as faturas de consumo de energia dos painéis, desde 01/07/2020 (data do ajuizamento da ação); c) expedição de ofício ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagem – DER, para informar todos os extratos de pagamentos de taxas referentes aos painéis, desde 01/07/2020 (data do ajuizamento da ação)” (ID37036387, p.11). Ressalta que “tais tutelas tem previsão expressa no art. 536, do Código de Processo Civil (que) expôs, no dispositivo acima descrito, um rol exemplificativo de condutas que podem ser adotadas pelo juízo – em sede de cumprimento de sentença da obrigação de fazer – para garantir o resultado útil processo e do cumprimento de sentença, ainda que mediante medidas radicais” (ID37036387, p.11/12). Diz que “tais medidas são adequadas, na medida em que a Exequente, ora Agravada, deveria prestar contas, até a presente data, de 24 (vinte e quatro) meses, assim como repassar a quota-parte de 50% (cinquenta por cento) do faturamento que a Agravante faz jus” (ID37036387, p.13). Sustenta que “formula o presente pedido de tutela recursal antecipada para que, desde logo, Vossa Excelência defira tal pedido e ordene à expedição de ofícios à SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL; COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB; NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA; DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM – DER; para que prestem as informações que darão a possibilidade de a Exequente, ora Agravante, apurar o seu crédito a ser executado” (ID37036387, p.14) – grifamos. Afirma que “há a clara probabilidade de o direito da Agravante ser tutelado, eis que a r. decisão, ora desafiada, é categórica em afirmar que a Agravada não prestou as contas, descumprindo as ordens exaradas em sede de cumprimento de sentença, assim como pelo art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, permitir eu o juízo adote – a partir do poder geral de cautela – medidas aptas garantir o resultado útil processo e do cumprimento de sentença. ( ) esclarece-se que é de fundamental importância que a Executada obtenha - com celeridade tais informações – na medida em que o dever de prestar contas e a de repassar a quota-parte da Exequente, ora Agravante, vence mês-a-mês.” (ID37036387, p.14). Aduz que “Nada obstante na r. decisão, ora desafiada, tenha reconhecido a ausência de prestação de contas do período de 08/2020 a 08/2021, a incidência da multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos referidos meses, totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), é de se destacar que tal valor é insuficiente para garantir um conteúdo coercitivo à obrigação de fazer.” (ID37036387, p.15) – grifamos. Alega que “o valor fixado a título de multa chega a aproximadamente 5% (cinco por cento) da estimativa de faturamento desses painéis, elaborado pela própria Executada, ora Agravada, a partir das planilhas de 2015, que obviamente encontram-se defasadas. Logo, em vez de tal multa se tornar um meio coercitivo para que a Executada, ora Agravada, efetive as prestações de contas e o repasse da quotaparte da Exequente, ora Agravante, acabou se tornar um incentivo à Agravada, ora Executada, não prestar contas eis que definida em valor infinitamente inferior ao que a Exequente, ora Agravante, deveria perceber caso a obrigação fosse cumprida. De acordo com a dicção do art. 537, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil, o valor da multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, podendo, inclusive, o juízo de ofício modificar o valor caso se verifique a insuficiência” (ID37036387, p.15/16). Ao final, pugna: “a) pelo DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL ANTECIPADA para, desde logo, oficiar: i) a SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL para apresentar todas as notas fiscais emitidas pela Agravada desde 07/2020 até a presente data; ii) a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB e/ou NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA para apresentar todas as faturas de pagas desde 07/2020, até a presente data, dos painéis objeto do presente processo; iii) o DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM – DER para que informe os pagamentos realizados pela Agravada das taxas pela utilização dos painéis objeto do presente processo; b) pela CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA mediante o PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do item anterior; c) ou, subsidiariamente, pelo PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reconhecer a insuficiência da multa pelo descumprimento fixada pelo i. juízo a quo, eis que o valor fixado corresponde a aproximadamente 5% (cinco por cento) do valor que os painéis deveriam faturar, de acordo com a planilha da própria Executada, ora Agravada, do ano de 2015, mediante a majoração da multa para o montante de R$ 30.000,00000 (trinta mil reais) para cada descumprimento, totalizando, entre o período de 08/2020 a 08/2021, o montante de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)” (ID37036387, p.17/18).– grifei. Preparo recolhido (ID37036391). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). O recurso deve ser parcialmente conhecido. Conforme relatado, o agravante ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME requer a antecipação da tutela recursal para “oficiar, desde logo i) a SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL para apresentar todas as notas fiscais emitidas pela Agravada desde 07/2020 até a presente data; ii) a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB e/ou NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA para apresentar todas as faturas de pagas desde 07/2020, até a presente data, dos painéis objeto do presente processo; iii) o DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM – DER para que informe os pagamentos realizados pela Agravada das taxas pela utilização dos painéis objeto do presente processo” (ID37036387, p.17/18). Alega que as informações obtidas por meio dos ofícios “darão a possibilidade de a Exequente, ora Agravante, apurar o seu crédito a ser executado” (ID37036387, p.14). No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal; subsidiariamente, “pelo PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reconhecer a insuficiência da multa pelo descumprimento fixada pelo i. juízo a quo” (ID37036387, p.17/18). Muito bem. A controvérsia dirimida na fase cognitiva diz respeito à obrigação de ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP (agravada) de prestar constas mensalmente ao agravante ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME a partir do ajuizamento da ação, e ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido pela agravada com o aluguel dos painéis publicitários contratados (ID105248680, autos originários). Isto o que disposto no título executado: “Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da ré para, reformando em parte a sentença, determinar que a prestação mensal de contas se limite aos rendimentos dos quatro engenhos publicitários objeto do contrato, bem como que a condenação ao pagamento de 50% dos ganhos obtidos com o aluguel dos engenhos contratados se dê a partir do ajuizamento da ação.” (ID105248680, autos originários). Em outras palavras, a agravante ALUMI foi condenada a obrigação de fazer (prestação de contas mensais à agravante ZEUS de “rendimentos dos quatro engenhos publicitários objeto do contrato”) e a obrigação de pagar (“50% dos ganhos obtidos com o aluguel dos engenhos contratados”). A agravante ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME, via cumprimento de sentença, requereu: “a) (a) intimação da Executada, nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, para efetuar o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); b) (a) intimação da Executada, nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil, para prestar contas à Exequente em forma mercantil, dos rendimentos obtidos com os engenhos contratados desde o ajuizamento da ação (julho/2020) até o mês 10/2021, e que as prestações de contas” (ID106589084, autos originários). Em 01/12/2021, ALUMI PUBLICIDADES LTDA – EPP (agravada) comunicou o déposito do valor executado. Requereu a extinção do feito “pela quitação integral do débito” (ID110166492, autos originários). A agravante ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME se manifestou em 15/12/2021, reconhecendo a “satisfação da obrigação de pagar quantia certa”. Quanto à obrigação de prestar contas, pleiteou, com base nos mesmos fundamentos declinados nas razões recursais, diligência de busca e apreensão “de documentos” na sede da agravada e expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para apresentação de “todas as notas fiscais emitidas pela agravada desde 07/2015” (ID11568367, autos originários). Confira-se: “5. - Com efeito, considerando o desprezo da parte executada em cumprir com o conteúdo da r. sentença, transitada em julgado, assim como por não prestado as contas nos autos da Ação de Exigir Contas no. 0722530- 84.2020.8.07.0001, há de se incidir o conteúdo disposto no art. 536, do Código de Processo Civil, que concede ao juízo a prerrogativa de deferir “determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”. 6. - Dessa forma, o § 1o, do art. 536, apresenta um rol exemplificativo de condutas possíveis para a garantia das medidas necessárias, senão vejamos: ( ) 24. - Ante o exposto, com o devido respeito e novamente contando com os doutos suprimentos de Vossa Excelência, a Exequente pugna pelo recebimento da presente manifestação, porquanto tempestiva, cujos pedidos específicos são os seguintes: ( ) c) pela determinação, com fulcro no art. 536, § 1o, do CPC, de busca e apreensão de todos os documentos, por meio de diligência a ser cumprida pela Polícia Civil do Distrito Federal, na sede da empresa e na residência dos sócios, visando a obtenção de mídias físicas e/ou digitais, que tratem de faturamento, receitas, despesas, lucros, investimentos, provisões contábeis, distribuição de lucro, assim como qualquer outro documento pertinente, como por exemplo, contratos, e-mails, notas fiscais; d) em razão de o presente Cumprimento de Sentença ser atrelado à Ação de Exigir Contas no. 0722530-84.2020.8.07.0001, em que a Ré, ora Executada, também não prestou contas na forma estabelecida pela r. sentença, pugna pela expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que apresente todas as notas fiscais emitidas pela empresa ora Ré desde 07/2015;.” (ID111568367, autos originários). Pela decisão de ID113074036 (autos originários), proferida em 26/01/2022, foi “extinto o cumprimento de sentença em relação à obrigação de pagar” e indeferidos os requerimentos de busca e apreensão e de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal: “Quanto a informação de descumprimento da obrigação de fazer e a imposição de medidas de busca e apreensão, expedição de oficio à Secretaria de Fazenda e destituição da executada da administração da empresa, necessário observar que o cumprimento de sentença deve se ater ao que foi determinado na condenação da ré. Assim, a expedição de ofício para obter notas fiscais, extrapola a condenação, sendo que ainda impõe ônus à pessoa que sequer fez parte do processo, razão pela qual indefiro.” Contra tal decisão, ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME (agravante) não interpôs recurso. Em 09/03/2022, no entanto, reiterou o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, tendo acrescentado, no rol de “entidades” a serem oficiadas, a Companhia Energética de Brasília – CEB e o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem - DER (ID117725185, autos originários). Referido pedido foi indeferido pela decisão agravada: “Quanto à reiteração do pedido de expedição de ofícios (ID 117725185), à exequente para observar o que já foi decidido no ID 113074036. Em relação ao pedido de aplicação e majoração da multa cominatória estipulada na decisão de ID 113074036, por ora revela-se adequada a aplicação da multa de R$ 4.000,00 para cada prestação de contas mensal não realizada, ou seja aquelas referentes ao mês de agosto de 2020 à agosto de 2021. Em relação às demais prestações de contas mensais, apesar de não terem sido apresentadas de forma completa e ordenada, é plausível conceder-se prazo para a executada promover a devida correção/complementação, observando o teor desta decisão.” (ID123457931, autos originários). Como se vê, a agravante ZEUS PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA – ME não interpôs recurso contra a decisão de ID113074036 (autos originários). Assim, preclusão consumada nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”, razão por que o pedido de expedição de ofício à Secretaria do Estado de Fazenda do Distrito Federal, CEB e DER não deve ser conhecido (artigo 932, inciso III do CPC). Destaca-se que o fato do acréscimo das duas últimas entidades (CEB e DER) pela agravante ZEUS na reiteração do pedido de expedição de ofício não tem o condão de renovar a discussão. Quanto ao pedido subsidiário e que não diz respeito ao pedido de antecipação da tutela – “PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reconhecer a insuficiência da multa pelo descumprimento fixada pelo i. juízo a quo” - ID37036387, p.p.17/18, o recurso deve ser conhecido. Pelo exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento no que diz respeito ao pedido subsidiário (alteração do valor da multa fixada por descumprimento da obrigação de fazer). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora